Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705234-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GOIS GADELHA DIAS, CLEBER EMANUEL NEVES AGRAVADO: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO, MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CLEITON VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (agravada) de revogação de decisão proferida nesta sede pela qual deferida a antecipação dos efeitos da tutela para “i) determinar o envio de ofício ao 1o Registro de Imóveis de Goiânia a fim de que “o referido Cartório se abstenha de promover qualquer alteração na matrícula do imóvel, em especial, a transferência de propriedade do bem”, e ii) determinar o envio de ofício ao Banco Safra S.A. a fim de que “esclareça a situação atual da alienação fiduciária”.” (ID 69025932). BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (agravada) alega: “1. A agravada, devido a situação de dificuldades financeiras, se viu obrigada a recorrer a tutela jurisdicional, por meio da Ação Cautelar de Caráter Antecedente de Procedimento Prévio a Recuperação Judicial, distribuída sob o no 6104716-54.2024.8.09.0051, onde buscou que restasse determinada a suspensão das ações de execução e atos expropriatórios, lançados em face da empresa. 2. Por preencher os requisitos legais, teve na data de 24/01/2025, deferido o pedido de tutela de urgência, formulado na data de 04/12/2024, determinando a suspensão das execuções propostas em face da executada, conforme documentos em anexo. 3. Logo, em observância da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Goiânia, assim como ao disposto no art. 6o, II e III da Lei 11.101/2005, necessário que seja suspensa a execução em tramite no primeiro grau, sendo realizado o desbloqueio dos valores penhorados, assim como suspensa toda e qualquer forma de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial, sobre bens ou créditos do devedor. 4. No presente recurso, os agravantes buscam a penhora de um imóvel de propriedade de um dos sócios da agravada, qual não podem ser afetados, devido ao disposto no art. 6o, II da Lei 11.101/2005. 5. O deferimento da Recuperação Judicial da agravada, foi informado ao juízo de primeiro grau, entretanto, contrariando a legislação vigente, a douta juízo determinou o prosseguimento da execução em trâmite junto ao juízo a quo, razão pela qual foi proposto o Conflito de Competência junto ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Relatora, em sede de liminar, determinado que as ações de arrestos e penhoras, devem ser decididos pelo juízo da 2a Vara Cível de Goiânia. 6. Ante a tais considerações tem-se que o presente Agravo perdeu seu objeto, haja vista que o mérito do referido agravo, hoje é de competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, devendo ser revogada a liminar concedida no presente Agravo.” (ID 69070678). E requer “que seja imediatamente revogada a liminar concedida, ante a incompetência deste juízo para deliberar sobre a referida matéria, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em anexo” (ID 69070678). Os agravantes VANESSA GOIS GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES foram intimados para se manifestar sobre a petição de ID 69070678 (ID 69067153) e alegam, em síntese: “A empresa BA LUZ, em verdadeiro golpe, angariou recursos particulares dos Agravantes, mediante a celebração de contratos de empréstimos de dinheiro, e não realizou o pagamento, em descumprimento aos contratos celebrados. Enquanto os sócios da BA LUZ, de fato e de direito, com evidente intuito de fraudar credores, ocultam bens em nome de terceiros e ostentam vida de milionários e tiveram uma ascensão incomum do padrão de vida, justamente, após conseguirem realizar uma série de empréstimos com pessoas físicas, contratos bastante parecidos com os celebrados com os Agravantes, a empresa alega não possuir bens para arcar com os débitos. Nessas circunstâncias, o d. Juízo de origem, verificando a presença dos requisitos do art. 50, do CC, instaurou procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica para voltar a execução contra os sócios – tanto o sócio formal, quanto os sócios de fatos. Em razão de inúmeras tentativas infrutíferas de satisfazer o crédito, bem como evidente má-fé e ocultação de patrimônio com o intuito de lesar credores, foi deferida, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica, para atingir os sócios de fato e de direito da empresa. O objeto do agravo versa tão somente sobre medidas relativas ao patrimônio pessoal dos sócios, em desconsideração da personalidade jurídica, não sendo afetado por qualquer decisão tomada com relação a possível futura recuperação judicial da empresa, nos termos da jurisprudência do próprio STJ. Assim, ainda que possam suspender eventual execução contra a empresa, em nada afeta o prosseguimento da execução contra as pessoas físicas responsabilizadas. Por que o pedido de revogação da liminar não merece acolhimento? Em primeiro, porque, em que pese a BA LUZ tenho sido incluída no polo passivo do presente agravo, por integrar a ação principal, as medidas deferidas na decisão liminar de ID 69025932 não se voltam contra o patrimônio empresarial, mas visam a constrição de patrimônio pessoal do sócio Marcelo decorrente da instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e a decisão proferida pelo C. STJ é assertiva ao aduzir que somente suspende os efeitos das decisões que afetam o patrimônio da suscitante, ou seja, da BA LUZ. É pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a recuperação judicial somente atinge a execução individual contra a empresa em recuperação, não influenciando nas decisões que visem a constrição de patrimônios de terceiros, como é o caso da liminar concedida nestes autos2. Em segundo lugar, porque compulsando-se os autos da ação de recuperação judicial ajuizada pela BA LUZ, verifica-se a BA LUZ ingressou com uma cautelar antecedente, sendo proferida, nessa circunstância, decisão que determinou suspensão das demandas individuais pelo prazo de 60 dias – tão somente –, para intimação dos credores para tentativa de conciliação prévia à análise do recebimento da recuperação. Ou seja, ainda não houve o recebimento do pedido de recuperação judicial e a BA LUZ não anexou aos autos daquela demanda nenhum documento capaz de demonstrar a presença dos requisitos essenciais para recuperação pretendida. Diante desses fatos, resta evidente que não há que se falar em perda do objeto do recurso conquanto (i) a BA LUZ não é a única executada/agravada; (ii) as medidas objeto do presente recurso não visam a constrição de patrimônio empresarial; (iii) ainda não houve o recebimento da recuperação judicial da empresa; (iv) mesmo o deferimento da recuperação implicaria, apenas, na suspensão das execuções individuais, não a sua extinção; (v) não foram proferidas decisões por juízos diferentes que justifiquem o ajuizamento do conflito de competência no STJ.” (ID 69067153) Por fim, requerem: “Por todas as razões acima delineadas e considerando, principalmente, que a decisão liminar não versa sobre patrimônio da empresa que supostamente pleiteará recuperação judicial, pugna pela manutenção da decisão liminar concedida em ID 69025932, bem como pelo regular prosseguimento do presente feito, com a inclusão do agravo de instrumento em questão em pauta de julgamento.” (ID 69067153) É o relatório. Decido. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 06/09/2024 por VANESSA GOISA GADELHA DIAS e CLEBER EMANUEL NEVES contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, pela qual buscam o pagamento do valor atualizado de R$ 1.374.779,64 decorrente de dois contratos de empréstimo (ID 210238067 – origem). Pela decisão agravada proferida na origem, foram deferidos os pedidos de i) penhora de créditos da executada decorrentes de contratos pactuados com órgãos municipais indicados, ii) instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e iii) arresto de valores por meio de pesquisas via Sisbajud e Renajud em nome de Marcelo e Cleiton, e iv) indeferido o pedido “para obstacularizar a transferência do imóvel de matrícula 141.135” registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia (ID 223118572 – origem). Contra referida decisão, especificamente quanto ao indeferimento do pedido de envio de ofício ao Cartório, os exequentes VANESSA E CLEBER interpuseram o presente agravo de instrumento, no bojo do qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o envio de ofício ao Cartório e ao Banco Safra (ID 69025932). Conforme relatado, a agravada BA LUZ requer a revogação da liminar concedida. Muito bem. Como se viu, pela decisão agravada foi deferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada BA LUZ, e as pessoas físicas MARCELO e CLEITON foram incluídas no polo passivo da execução. E, pela decisão proferida nesta sede, deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio de ofício ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia a fim de que “o referido Cartório se abstenha de promover qualquer alteração na matrícula do imóvel, em especial, a transferência de propriedade do bem” (ID 69025932). Especificamente quanto ao imóvel de matrícula no 141.135 do 1o Registro de Imóveis da 1a Circunscrição da Comarca de Goiânia, individualizado como “um lote de terras para construção urbana de no 12, da quadra 05, sito a Rua Madri 06, no JARDINS MADRI” e posteriormente averbada a construção de imóvel, consta na matrícula que o imóvel é de propriedade do executado MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, adquirido por meio de compra e venda com alienação fiduciária junto ao Banco Safra em 29/07/2022 (ID 222792507 na origem). Assim, em que pese BA LUZ (executada/agravada) tenha ajuizado a ação de “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Antecipatória dos Efeitos do Deferimento do Processamento de Recuperação Judicial)” no 6104716-54.2024.8.09.0051 no Juízo da 2a Vara Cível de Goiânia, no bojo da qual foi deferido “o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para DETERMINAR a suspensão das ações de execuções em desfavor da parte autora, e consequentemente dos atos expropriatórios já em curso, durante o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data desta decisão” (ID 69281158), é certo que não há impedimento para arresto cautelar do patrimônio da pessoa física MARCELO, mas tão somente dos bens da pessoa jurídica BA LUZ. Ademais, nos autos do conflito de competência no 211420 - GO (2025/0045963-2) suscitado perante o STJ por BA LUZ em face do Juízo da 2a Vara Cível de Goiânia e do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (autos de origem), foi deferido o pedido liminar “a fim de suspender os efeitos das decisões proferidas nos autos da execução indicada na inicial que atentem contra o patrimônio da suscitante, designando, outrossim, o Juízo da recuperação para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes”, não havendo que se falar em suspensão do arresto cautelar contra imóvel de patrimônio do sócio MARCELO (ID 69070679). No sentido, a jurisprudência do STJ: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO . INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC . TEORIA MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . NOVAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO . 1. O presente recurso busca verificar: a) se houve negativa de prestação jurisdicional e b) se os efeitos da novação resultantes da aprovação do plano de recuperação judicial modificam a situação dos sócios chamados a responder pela dívida da empresa por força da desconsideração da personalidade jurídica da empresa recuperanda. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 3. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento. 4. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica . 5. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 2072272 DF 2023/0155117-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023 RSTJ vol. 271 p . 686) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO . INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC . TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE . EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES. SUSPENSÃO . ART. 6o, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO PRESERVADO . 1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios. ( ) 6 . O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 2034442 DF 2022/0334067-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) Assim é que indefiro o pedido formulado pela parte agravada ao ID 69070678 para “que seja imediatamente revogada a liminar concedida, ante a incompetência deste juízo para deliberar sobre a referida matéria, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em anexo”. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora